Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I – CASO EM EXAME:
1. Remessa Necessária Criminal proveniente do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília em face da sentença que concedeu reabilitação criminal ao sentenciado, condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de reabilitação criminal ao apenado.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos à concessão da reabilitação criminal, deve ser confirmada a decisão que a deferiu.
IV – DISPOSITIVO:
4. Remessa Necessária Criminal conhecida e não provida.